Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-10.2008.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001533-10.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 703.524.371-20 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 918.369.991-00 (APELANTE), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 918.369.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
VEÍCULO DADO EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO –
INCLUSÃO DE GRAVAME E BUSCA E APREENSÃO DO BEM
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A POSSE DIRETA E PROPRIEDADE DO EMBARGANTE – APREENSÃO E GRAVAME INDEVIDOS – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando c
omprovado nos autos pelo embargante que o veículo de sua propriedade foi indevidamente dado em garantia, mediante alienação fiduciária, em contrato de abertura de crédito de veículo do qual não participou, cabível a
baixa da restrição realizada no prontuário do veículo, bem como a revogação da liminar deferida nos autos de busca e apreensão.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001533-10.2008.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

ANDERSON DE SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ªVara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital
,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, nos autos dos
Embargos de Terceiro nº 0001533-10.2008.8.11.0041, Código: 329068, proc. 1461/2008,
movida por

ANDERSON DE SOUZA SANTOS
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os presentes embargos

tornando definitiva a decisão liminar de fls. 82, que revogou a liminar deferida nos autos da ação busca e apreensão de nº 9608-72.2007.8.11.0041, e determinou a baixa da restrição realizada no prontuário do veículo (Volkswagen/Gol Rolling Stones, ano/modelo 1995, cor vermelha, placa JYE – 2573, chassis n. 9BWZZZ377ST013883).

Por fim, condenou
os embargados
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma da previsão contida no §2º do artigo 85 do CPC.

Em suas razões, o apelante argumenta que
“o embargado juntamente com o senhor Paulo Henrique Figueiredo Leite celebraram um contrato, na qual recebeu o nº 000008344166, no valor de R$ 8.872,56 (Oito mil oitocentos e setenta e dois e cinquenta e seis centavos), na qual deveria ser pago em 36 parcelas mensais e consecutivas de R$ 246,46 (duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), cada uma de acordo com suas cláusulas e condições previstas no contrato, vencendo-se a primeira em 02/01/2005 e a última em 02/12/2007 conforme cópia do documento em anexo
” (sic).

Afirma, nesse sentido, que em decorrência do contrato firmado, o Sr. Paulo Henrique de Figueiredo Leite, requerido na ação de busca e apreensão como garantia das obrigações assumidas, alienou fiduciariamente ao embargado e que “
o requerido da ação de busca e apreensão, está até a presente data inadimplente, como dito em contestação, desde a parcela 14, isso acarretou o vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais, que obrigou o embargado a proceder a comprovação da mora através do competente cartório, atendendo-se assim o requisito do Artigo 2º, parágrafo2º, do decreto lei nº 922/69
” (sic).

Salienta, outrossim, que “
não há o que se falar em qualquer irregularidade, visto que o banco agiu no exercício regular do direito, não praticando qualquer ato ilícito. Importante trazer a baila que todos os atos para aquisição do financiamento do aludido veículo foram feitos com o consentimento do senhor Paulo Henrique de Figueiredo Leite, bem como o financiamento contratado entre ele e a instituição financeira
” (sic).

Frisa que “
quando foi oferecido o veículo, objeto da demanda, como garantia fiduciária, o proprietário apresentou toda documentação referente ao veículo. Após a apresentação dos documentos necessários para comprovação do cadastro de financiamento este foi remetido a análise do banco para liberação do crédito”
(sic).

Aduz, ainda, que
“
em nenhum momento foi causado qualquer dano pelo recorrente ao recorrido, seja ele moral ou material, o que houve foi tão somente a continuidade de um serviço nos mesmos termos anteriormente contratados, motivo pelo qual deve ser excluída, de plano, a possibilidade de responsabilização civil do recorrente
”
(sic).

Pugna, nestes termos, pelo provimento do recurso de apelação, para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, que seja reconhecida a legitimidade da contratação, anulando a sentença proferida.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que defende, em suma, que
é de uma clareza cristalina, onde os próprios argumentos do apelante dão conta de sua real falha na prestação de serviços, onde entabulou contrato para uma pessoa, que não é o apelado, onde essa pessoa (sr. Paulo Henrique) deu em garantia o veículo do apelado que nada tem a ver com a contratação entabulada.

Destaca
que o banco apelante não tomou as devidas e necessárias cautelas para verificar as garantias que o Sr. Paulo Henrique estava oferendo ao banco apelante, que se tratava de um automóvel que sequer estava em nome do Sr. Paulo Henrique e sim em nome do apelado
.

Com tais considerações pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão lançada no Id. 153969669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante se volta contra a

sentença que julgou procedentes os presentes embargos de terceiro

tornando definitiva a decisão liminar de fls. 82, que revogou a liminar

deferida nos autos de busca e apreensão (Feito de nº

9608-72.2007.8.11.0041, apenso) e determinou a baixa da restrição

realizada no prontuário do veículo (Volkswagen/Gol Rolling Stones, ano/modelo 1995, cor vermelha, placa JYE – 2573, chassis n. 9BWZZZ377ST013883).

A justificar o pleito recursal e, dessa forma, postular a reforma do julgado, o banco apelante afirma que
não há qualquer irregularidade, visto que agiu no exercício regular do direito, não praticando qualquer ato ilícito já que firmou contrato com o embargado Sr. Paulo Henrique de Figueiredo Leite quando foi oferecido o veículo, objeto da demanda, como garantia fiduciária, o mesmo apresentou toda documentação referente ao veículo e que após a apresentação dos documentos necessários para comprovação do cadastro de financiamento este foi remetido a análise do banco para liberação do crédito.

A despeito das alegações recursais, entendo que o recurso não merece o pretenso acolhimento.

Isso porque, o embargante-apelado,
comprovou pelos documentos que carreou aos autos (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, comprovante de pagamento de IPVA e parcelas do financiamento – Id 142632675, fls. 35/53) que o veículo apreendido nos autos da ação de busca e
apreensão é de sua posse e propriedade, e, portanto, o bem não integra o patrimônio do embargado
Paulo Henrique de Figueiredo Leite
.

Logo, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
a posse direta e propriedade do bem móvel, objeto de busca e apreensão nos autos da aludida ação, pertence ao embargante, de modo que merece a proteção de propriedade perseguida, restando amplamente demonstrado que o apelado sofreu esbulho/turbação no domínio e propriedade de seu bem já que inexistente qualquer relação negocial deste com os ora embargados.

Dessa forma, não merece reparo a sentença que julgou procedente os presentes embargos de terceiro no sentido de
revogar a liminar deferida nos autos de busca e apreensão (nº 9608-72.2007.8.11.004) determinando, ainda, a baixa da restrição realizada no prontuário do veículo (Volkswagen/Gol Rolling Stones, ano/modelo 1995, cor vermelha, placa JYE – 2573, chassis n. 9BWZZZ377ST013883).

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício.

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - INCLUSÃO DE GRAVAME E BUSCA E APREENSÃO DO BEM
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA LIDE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado pelo embargante que o veículo de sua propriedade foi indevidamente dado em garantia de alienação fiduciária em cédula de crédito bancário da qual não participou, cabível a exclusão da restrição inserida pela instituição financeira no RENAJUD e restituído o automóvel indevidamente apreendido em Busca e Apreensão
.

Nos Embargos de Terceiro os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à lide.”
(TJ-MT 00024650820168110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE E PROPRIEDADE DO BEM – DEMONSTRADA PELO TERCEIRO ADQUIRENTE –
PRÉVIA ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – NÃO REALIZAÇÃO – MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aquele que não faz parte do processo e sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que detenha a posse ou domínio, pode opor os embargos de terceiros nos termos dos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil.
Se a alienação do veículo ocorreu em data na qual não havia anotação no certificado de registro do veículo, não há que se falar em má-fé do terceiro adquirente
.
Demonstrada a posse, a propriedade e a boa-fé do terceiro adquirente do bem, restam preenchidos os requisitos legais para acolhimento dos fundamentos dos embargos de terceiro.”
(TJ-MT - AC: 00003443220148110026 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2019)

É nestes termos, portanto, que
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
mantendo inalterada a sentença objurgada
.

Por fim,
deixo de majorar a verba honorária nesta via recursal, porquanto já fixada no patamar máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023